Tribunal: TJBA
Processo: 8015395-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015395-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JAIRO PERICLES FERREIRA PILOTO

Advogado(s)
:
JAIRO PERICLES FERREIRA PILOTO

AGRAVADO: CAMARA MUNICIPAL DE CAMACARI e outros (13)

Advogado(s)
:
LUIZ ROBERTO FRANCA CONRADO JUNIOR, GABRIEL LAGO SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES. ART. 29, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. INAPLICABILIDADE DO ART. 21 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO DISTINGUISHING DE PRECEDENTES DO STF E DO STJ PÓS-LRF. OMISSÃO VERIFICADA EM PARTE. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Jairo Pericles Ferreira Piloto contra acórdão da Terceira Câmara Cível que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a validade da Resolução n.º 0021/2024 da Câmara Municipal de Camaçari/BA, que fixou os subsídios dos vereadores para a legislatura 2025-2028. O Embargante alega omissão por falta de enfrentamento do distinguishing entre o precedente do STF adotado como razão de decidir (AgR-AI n.º 745.203/SP, pré-LRF) e outros julgados invocados como pertinentes a situações pós-LRF, bem como por ausência de pronunciamento sobre os documentos exigidos pelos arts. 15, 16 e 17 da Lei Complementar n.º 101/2000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não realizar o distinguishing entre o precedente adotado como razão de decidir e os julgados do STF e do STJ invocados pelo Embargante como versando sobre situações pós-LRF; e (ii) verificar se houve omissão autônoma quanto à exigência dos documentos dos arts. 15, 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à mera rediscussão do mérito da causa.

4. Há omissão parcial sanável: o acórdão não se pronunciou expressamente sobre o distinguishing entre o precedente adotado (AgR-AI 745.203/SP) e os demais julgados invocados pelo Embargante, argumento que poderia, em tese, infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, § 1.º, IV, do CPC.

5. O distinguishing ora realizado confirma a conclusão do acórdão: o STF, no AI 852.907-AgR, não fixou tese sobre a aplicabilidade da LRF, tendo apenas inadmitido o recurso por ofensa reflexa; o AgR-AI 843.758 trata de reajuste na mesma legislatura, hipótese diversa; o ARE 766.683/ES fundou-se nos princípios da moralidade e da impessoalidade por fixação após as eleições, não estabelecendo tese geral sobre o prazo de 180 dias da LRF; e o REsp 1.170.241/MS, embora aplique o art. 21 da LRF aos agentes políticos, representa divergência jurisprudencial devidamente fundamentada no mérito, não configurando omissão do acórdão.

6. Não há omissão autônoma quanto aos documentos dos arts. 15, 16 e 17 da LRF, questão resolvida implicitamente pela razão de decidir central que reconheceu a inaplicabilidade da LRF ao caso.

7. O acolhimento parcial para suprir a omissão sobre o distinguishing não produz efeitos infringentes, pois os esclarecimentos confirmam a solidez da fundamentação e o resultado do acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. Resultado do acórdão mantido.

Tese de julgamento:

1. Configura omissão sanável em embargos de declaração a falta de pronunciamento sobre o distinguishing entre o precedente adotado como razão de decidir e outros julgados invocados pela parte que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada (CPC, art. 489, § 1.º, IV).

2. Quando a inaplicabilidade de determinada lei constitui a razão de decidir central, seus requisitos formais não demandam análise autônoma, inexistindo omissão a suprir nesse ponto.

3. O acolhimento parcial de embargos de declaração para suprir omissão não gera efeitos infringentes quando os esclarecimentos prestados confirmam a conclusão do julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 29, VI e 37, caput; LC n.º 101/2000 (LRF), arts. 15, 16, 17 e 21, II; CPC/2015, arts. 489, § 1.º, IV e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR-AI n.º 745.203/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1.ª Turma, j. 23.06.2015; STF, AI 852.907-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1.ª Turma, j. 04.11.2014; STF, ARE 766.683/ES, j. 2017; STF, AgR-AI 843.758, 2.ª Turma, j. 2012; STJ, REsp n.º 1.170.241/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2.ª Turma, j. 02.12.2010; TJSP, AI n.º 2391934-92.2024.8.26.0000, Rel. Des.ª Cynthia Thomé, 2.ª Câmara de Direito Público, j. 27.01.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015395-07.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
JAIRO PERICLES FERREIRA PILOTO
e como apelada
CAMARA MUNICIPAL DE CAMACARI e outros (13)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 17 de Março de 2026.